Tribunal: TJBA
Processo: 0701886-97.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701886-97.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROQUE ANTONIO GONCALVES SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §1º, I C/C §§ 9º E 10º DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA MANTIDA. RELATÓRIO MÉDICO IDÔNEO. DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelo defensivo que pugna pelo decote da qualificadora de lesão corporal grave (art. 129, §1º, do CP) e redução do valor mínimo indenizatório por danos morais fixados em favor da vítima. 2. A materialidade delitiva em crimes de lesão corporal pode ser comprovada por relatório médico emitido por profissional habilitado em unidade hospitalar, nos termos do art. 12, §3º da Lei Maria da Penha. 3. O relatório médico que atesta a incapacidade da vítima para suas atividades habituais por período superior a 30 dias constitui prova suficiente para caracterização da lesão corporal grave, especialmente quando corroborado pela palavra firme e coerente da vítima e demais elementos probatórios, mostrando-se dispensável relatório médico complementar. 4. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da agressão, as sequelas provocadas e o impacto na vida laboral da vítima, não configurando enriquecimento ilícito. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0701886-97.2021.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, na qual figura como apelante ROQUE ANTÔNIO GONÇALVES SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. 6